Tribunal: TJDFT
Processo: 0741963-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741963-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARILICE ZINATO SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À autora para réplica. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora